Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-68.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PROVAS INCONCLUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, pressupostos que o artigo 1.723 do Código Civil exige para a configuração da união estável, correspondem, no plano processual, aos fatos constitutivos do direito do autor.
II. À falta de elementos de convicção conclusivos sobre os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, não há como reconhecer a existência de união estável, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Declarações de ciência de determinado fato constantes de documento particular não provam, em si mesmas, a existência do fato declarado, consoante a inteligência do artigo 408 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.